Tribunal: TCU
Processo: 011.314/2010-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Levantamento de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2010, conduzido nas obras de implantação do ciclo combinado na Usina Termoelétrica Luís Carlos Prestes (UTE LCP), situada no município de Três Lagoas/MS (UTE Três Lagoas).

Inteiro teor:
Acórdão 1319/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de levantamento de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2010, realizado em obras de implantação do ciclo combinado na Usina Termoelétrica Luís Carlos Prestes (UTE LCP), no município de Três Lagoas/MS (UTE Três Lagoas), em que foi apurado, entre outras irregularidades, possível superfaturamento no valor total de R$ 13,8 milhões na execução dos Contratos 0802.0055003.09.2 (construção civil) e 0802.0056437.10.2 (montagem eletromecânica), celebrados entre a Petróleo Brasileiro S.A. e as empresas Zopone Engenharia e Comércio Ltda. e Engecampo - Engenharia Ltda., respectivamente; e Considerando que as análises promovidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear - AudElétrica (peças 112-114) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 125) concluíram pela ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, à luz da Resolução-TCU 344/2022, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, II, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, considerar prejudicadas as medidas saneadoras previstas nos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 396/2011-TCU-Plenário , e arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis, aos interessados, ao Ministério Público Federal no Estado do Mato Grosso do Sul (MPF/PR-MS) e ao Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Município de Três Lagoas-MS - PRM-Três Lagoas/MS. 1. Processo TC- Processo 011.314/2010-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 025.355/2016-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 037.887/2011-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 032.094/2015-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF XXX.750.395-XX), Joel Trindade Mariz Junior (CPF XXX.999.117-XX), Henidio Queiroz Jorge (CPF XXX.885.067-XX), Paulo Fernando Gomes de Barros Cavalcanti (CPF XXX.336.454-XX), Leandro Mazeli França (CPF XXX.294.817-XX), Leandro Sereno Pereira (CPF XXX.421.337-XX) e Marco Aurélio da Rosa Ramos (CPF XXX.544.320-XX) 1.3. Interessados: Congresso Nacional, Zopone Engenharia e Comércio Ltda. (CNPJ 59.225.698/0001 96), Engecampo Engenharia Ltda. (CNPJ 91.894.774/0001-69) e Universal Process Equipamentos Industriais Ltda. (CNPJ 74.570.763/0001-04) 1.4. Unidade Jurisdicionada: Petróleo Brasileiro S.A. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.8. Representação legal: Carlos Roberto de Siqueira Castro (20.283/OAB-RJ) e Polyanna Ferreira Silva Vilanova (19.273/OAB-DF), representando Paulo Fernando Gomes de Barros Cavalcanti; Fabio Victor de Aguiar Menezes (5825/OAB-SE), Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Souza (54217/OAB-DF) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Carlos Roberto de Siqueira Castro (20.283/OAB-RJ) e Polyanna Ferreira Silva Vilanova (19.273/OAB-DF), representando Leandro Sereno Pereira; Carlos Roberto de Siqueira Castro (20.283/OAB-RJ) e Polyanna Ferreira Silva Vilanova (19.273/OAB-DF), representando Leandro Mazeli França; Carlos Roberto de Siqueira Castro (20.283/OAB-RJ) e Polyanna Ferreira Silva Vilanova (19.273/OAB-DF), representando Joel Trindade Mariz Junior; Carlos Roberto de Siqueira Castro (20.283/OAB-RJ) e Polyanna Ferreira Silva Vilanova (19.273/OAB-DF), representando Henídio Queiroz Jorge. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.